Tribunal: STF
Processo: HC 53693
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS QUE, OU SUBSTITUI RECURSO
ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO, OU SE APRESENTA ORIGINARIAMENTE CONTRA
COAÇÃO EXERCIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE PRAZO
INJUSTIFICADO. HABEAS CORPUS QUE NÃO SE CONHECE, CONCEDENDO-SE,
POREM, A ORDEM DE OFICIO.